Tribunal: TCU
Processo: 003.294/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia contra o Acórdão 9130/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia quanto às alegadas obscuridades, omissões e contradições, por não estarem atendidos os requisitos de admissibilidade firmados nos arts. 1.023 do CPC e 287, § 1o, do RI/TCU; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, quanto à existência de erro material no Acórdão 9130/2022-TCU-Primeira Câmara , para determinar o seu apostilamento como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê "1. Processo TC- Processo 003.294/2022-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021", leia-se "1. Processo TC- Processo 003.294/2022-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) " 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.